Tribunal: TJDFT
Processo: 0742653-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742653-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PINHEIRO PEREZ AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO PINHEIRO PEREZ (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A., processo n. 0728150-03.2022.8.07.0003, na qual deferiu a liminar. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu preparo recursal. Aduz que não possui condições de arcar com as despesas processuais, declarando-se hipossuficiente (ID 42268301). Instado a comprovar a alegada hipossuficiência, acosta aos autos os documentos de ID 43124929 a 43124955. Vieram os autos conclusos. Decido. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados recentes julgados desta e. 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1616366, 07195258620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 9. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas na origem, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1384051, 07290676520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 4o, §1o, DA LEI No 1.060/50. REVOGAÇÃO. ART. 1.072, III, DO CPC. 1. A despeito da tese do agravante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício na fundamentação da decisão recorrida. 2. Consabido que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. Conforme art. 1.072, III, do CPC, as disposições do art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50 foram revogadas, não podendo ser utilizadas como fundamento para o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Desse modo, ausentes elementos caracterizadores da ausência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374178, 07003793920218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1365683, 07135432820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando, devidamente intimada para juntar documentos aptos a viabilizar a análise do pedido, a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o). 3. O cancelamento da distribuição em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito, diante do inadimplemento das custas iniciais, não isenta a parte Autora do pagamento das despesas processuais, quando constatada a efetiva movimentação da máquina judiciária com a realização de atos processuais necessários ao andamento do feito. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1365734, 07062044920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em tese, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por si só, não é suficiente para comprovar a pobreza alegada. No caso concreto, verifica-se que o recorrente é microempreendedor, sendo certo que, do extrato bancário referente ao mês de dezembro/2022, acostado ao ID 43124931, apresenta movimentação financeira de R$11.005,45; e, em janeiro de 2023, de R$13.989,67, portanto, quantia significativa e que rechaça a alegada hipossuficiência. Por seu turno, a declaração de IRPF, acostada ao ID 43124929, informa que possui três veículos automotores, cujo valor total declarado é de R$220.713,00. Além disso, não se pode desconsiderar que o objeto da ação de origem diz respeito a contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 46.990,00, com entrada de R$ 14.000,00 (ID 138566910 dos autos de origem), o que, em princípio, também afasta alegada hipossuficiência. De outro lado, o agravante não demonstra possuir despesas excepcionais. Neste contexto, o indeferimento do pedido de gratuidade é medida que se impõe, posto que não comprovado que o recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator